Tribunal: TJMT
Processo: 0002540-34.2013.8.11.0050
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002540-34.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VILMAR QUIRINO NAVES - CPF: 348.312.901-49 (APELANTE), CELSO ROBERTO VIEIRA - CPF: 411.552.701-34 (ADVOGADO), RODOKINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 08.940.632/0001-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL – CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO NÃO ENTREGUE – RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA/APELADA – NÃO COMPROVADA - LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em que pese a Apelada não apresentado defesa à tese autoral, inobstante tenha sido citada, era indispensável ao Autor/Apelante comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

O Recorrente olvidou em comprovar que o automóvel foi adquirido da empresa Apelada e que a ela incumbia a entrega do Certificado de Registro de Veículo para transferência da propriedade. O documento colacionado pelo Autor/Apelante comprova que o bem foi adquirido de terceiro que não compõe a lide.

Diante da ausência de comprovação irrefutável dos valores que o Apelante deixou de lucrar com o automóvel
sub judice,
não há falar em indenização por danos materiais consubstanciada em lucros cessantes.

Não há provas nos autos que configurem os danos de ordem subjetiva que o Apelante diz ter sofrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Vilmar Quirino Naves
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais
que ajuizou em face de
Rodokinho Comércio de Veículos Rodoviários Ltda
., condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante afirma que a Apelada não cumpriu suas obrigações e, por isso, dever ser responsabilizada pelos danos materiais (lucros cessantes), bem como os danos de ordem subjetiva que causou.

Sob esse argumento, pugna pela reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que, em 22/08/2013,
Vilmar Quirino Naves
ingressou com
Ação de Indenização por Danos Materiais, Lucros Cessantes e Danos Morais
em face de
Rodokinho Comércio de Veículos Rodoviários Ltda
., alegando que adquiriu da Ré o automóvel CAR/S REBOQUE, ano/modelo 2011, placas ATY5580, em 04/12/2012, pelo preço de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais).

Assegurou que foi convencionado entre as partes, pelo preço de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a obrigação da Requerida de providenciar manutenção e montagem de uma carroceria no veículo.

O Autor salientou que para a utilização deste bem como instrumento de trabalho (transporte de cargas/fretes) é indispensável a autorização do órgão competente que exige, dentre outros documentos, o Certificado de Registro do Veículo; todavia, este documento não lhe foi entregue pela Requerida.

Afirmou que, por esse motivo, está impossibilitado de trafegar com o veículo há 237 dias, o que lhe tem acarretado óbice ao desenvolvimento do seu trabalho, dificuldades financeiras e abalo psíquico.

Posto isso, requereu a condenação da empresa Ré ao pagamento de R$ 221.832,00 (duzentos e vinte e um mil reais, oitocentos e trinta e dois centavos) referente aos lucros cessantes e R$ 27.120,00 (vinte e sete mil, cento e vinte reais) a título de indenização por dano moral.

Sem contestação, conforme certidão de ID. 81985682.

O Juiz singular reconheceu a revelia da parte Ré; contudo, julgou improcedente a pretensão autoral em virtude da falta de provas das alegações apresentadas.

Inconformado, o Autor
Vilmar Quirino Naves
interpôs este Apelo visando a reforma integral da sentença.

De proêmio, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que
"a decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial."
(REsp 1.732.807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, Publicado em 17/8/2018).

No mesmo sentido, o Acórdão proferido no AgInt no AREsp 1536209/RJ, de Relatoria do Ministro Sérgio Kukina, julgado em 24/09/2019, dentre outros.

Para a Corte Superior,
“os efeitos da revelia são relativos e não conduzem necessariamente ao julgamento de procedência dos pedidos”.
(AgInt no REsp 1340807/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 08/11/2018, Publicado em 16/11/2018).

Com efeito, à luz do princípio da busca da verdade real, cabe ao julgador analisar se os elementos trazidos pelo demandante corroboram os fatos por ele articulados, sob pena de chancelar inverdades e cometer injustiça em detrimento da parte adversa, ou seja, a revelia não pode se traduzir em condenação sumária do réu.

Na hipótese, consoante relato exposto, o Apelante alega que a Apelada não lhe entregou o Certificado de Registro do Veículo adquirido. Em decorrência disso, deve ser condenada ao pagamento dos lucros cessantes e indenizar o dano moral causado.

No que se refere à entrega do documento, verifica-se no ID. 81985682 que, ao ajuizar a demanda, o Apelante anexou a cópia do Certificado de Registro do Veículo, ou seja, CAR/S.REBOQUE, ano/modelo 2011, Placas ATY5580, no qual consta a assinatura do vendedor
Waldecir Glauco Gili
em 23/07/2013, com o reconhecimento de firma em 24/07/2013, autorizando a transferência da propriedade veicular ao Autor/Apelante.

Deste documento, portanto, ressai-se que a propriedade do automóvel pertence a
Waldecir Glauco Gili
(pessoa física) e não à
Rodokinho Comércio de Veículos Rodoviários Ltda
., pessoa jurídica contra quem a ação indenizatória foi promovida.

Extrai-se da Nota Fiscal anexada no ID. 81985682 – Pág. 53, que a relação comercial entre as partes diz respeito à prestação dos
“serviços de montagem completa de um carroceria 04 eixos”.

Sob esse enfoque, não há nos autos prova irrefutável de que o Apelante tenha entabulado o negócio jurídico com a Recorrida, e muito menos que esta lhe deve a entrega do documento referido.

Se não fosse o suficiente para o deslinde da causa, registra-se, também, a falta de comprovação dos lucros cessantes arguidos pelo Recorrente.

Como é cediço, os danos materiais podem ser configurados por despesa gerada por ação ou omissão de terceiro, ou pelo que a vítima deixou de auferir em razão de tal conduta, o que caracteriza a necessidade de reparação pelos chamados lucros cessantes.

Em outras palavras, os danos materiais nada mais são que perdas e danos compreendidos em
lucros cessantes
e danos emergentes,
sendo
aqueles [lucros cessantes]
representados pelo que a parte deixou de lucrar em determinado período
, e este [danos emergentes] o que o lesado ou prejudicado efetivamente perdeu (gastou). Todavia,
para serem deferidos, devem estar cabalmente demonstrados.

No caso concreto, o Apelante afirmou na exordial que “
levando em consideração que o Autor está sem trabalhar desde a data de 04 de dezembro de 2012, até a data de 04 de agosto de 2013, dá-se a quantidade de mais de 237 (duzentos e trinta e sete) dias sem auferir renda, portanto 08 meses sem trabalhar”

Para o cômputo do montante que supostamente deixou de lucrar, o Apelante considerou o valor da diária de trabalho (R$ 936,00) e a quantidade de dias sem trafegar com o veículo (237), o que resultou na importância de R$ 221.832,00 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e trinta e dois reais).

Da análise minuciosa dos autos, em especial dos documentos acostados à peça de ingresso, verifica-se que
não há
qualquer prova capaz de demonstrar que o Apelante recebia diárias pelo transporte de cargas/frete no valor de R$ 936,00 (novecentos e trinta e seis reais).

Nesse aspecto, incumbia ao Recorrente demonstrar, no mínimo, algumas das notas fiscais e/ou recibo e/ou contrato de trabalho referente aos serviços de transporte de cargas/frete executados mediante o recebimento de diária no valor de R$ 936,00 (novecentos e trinta e seis reais); contudo, não há qualquer lastro nesse sentido.

A ausência de provas dos prejuízos materiais, portanto, afasta a pretensão de recebimento da indenização por danos materiais.

No que se refere à indenização por dano moral, cabe ressaltar que não pode ser banalizada a ponto de ser exigida em qualquer circunstância.

Para corroborar esse pensamento, oportuna a citação de trecho do voto proferido pelo Min. Ilmar Galvão quando do julgamento do Recurso Especial n.º 3.604:
“A reparação não é devida a quaisquer carpideiras. Não basta fingir dor, alegar qualquer espécie de mágoa; há gradações e motivos a provar e que os tribunais possam tomar a sério”.

No mesmo sentido, transcrevo lição de Sérgio Cavalieri Filho,
verbis
:

[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo [...].
(in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª tiragem, p. 98 – sem grifo no original).

Assim, a indenização pecuniária decorrente do dano moral se traduz no
pretium doloris
em subtração de um bem jurídico e decorre de verdadeira agressão à honra, ao respeito e à dignidade de alguém perante terceiros, não coadunando com a finalidade desse instituto os incômodos e meros aborrecimentos do cotidiano.

No caso sob exame, não há provas robustas que evidenciem os danos psicológicos sofridos pelo Apelante.

Imperioso ressaltar, que a tese sustentada pelo Recorrente para o pedido de indenização por dano moral se embasa no impacto financeiro negativo que sofreu por não trafegar com o automóvel.

No entanto, como consignado, a parte Apelante sequer trouxe provas do suposto prejuízo financeiro (lucros cessantes) que tenha interferido
intensamente no seu comportamento psicológico, bem como tenha lhe causado aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021